Tribunal: TJBA
Processo: 8062452-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062452-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GILBERTO RAMOS DO NASCIMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
VINICIUS BARROS NASCIMENTO

AGRAVADO: RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
TIAGO CEZIMBRA TAVARES BRANDAO, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EMPRESA FORMALMENTE ATIVA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DO EX-SÓCIO ADMINISTRADOR QUE PERMANECEU NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL E VÍCIOS NO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da ação de despejo, determinou a substituição da empresa locatária extinta pelo seu ex-sócio administrador, ora Agravante, e autorizou a expedição de mandado de despejo.

II. Questão em discussão

Verifica-se a controvérsia sobre a regularidade da substituição processual da empresa extinta pelo sócio remanescente, a validade do ajuizamento da ação, a alegada prejudicialidade com ação de usucapião, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

Empresa possuía existência legal ao tempo da propositura da ação, sendo válida sua citação.

A extinção da pessoa jurídica, ocorrida no curso do processo, permite a substituição pelo sócio que detém a posse do imóvel.

A posse exercida pelo Agravante, como ex-sócio administrador, é precária e não induz usucapião.

Ajuizamento de ação de despejo pelo locador constitui causa impeditiva da usucapião.

Alegações de vícios no processo de inventário e na representação do espólio carecem de comprovação robusta.

Validade do contrato de locação deve ser aferida na instrução da ação principal.

A condição de hipossuficiência restou demonstrada por documentos e contexto fático, autorizando a concessão da gratuidade de justiça, mesmo após recolhimento de preparo.

O pagamento do preparo não afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza, quando comprovada por outros meios.

Ausência de probabilidade de êxito do recurso quanto à extinção da ação ou suspensão do despejo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para deferir gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
"1. A ação de despejo por falta de pagamento não é nula se a empresa demandada ainda possuía existência legal no momento do ajuizamento.

É cabível a substituição processual da empresa extinta pelo ex-sócio administrador que permaneceu na posse do imóvel locado.

A posse oriunda de contrato de locação, mesmo após a dissolução da empresa, conserva sua natureza precária, não servindo de base para usucapião.

A oposição judicial à posse exercida por ocupante do imóvel impede a consolidação da posse com ânimo de dono.

A presunção de veracidade da alegação de pobreza pode ser corroborada por prova documental, ainda que o preparo tenha sido recolhido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 110; 1.015, I; 313, I; 687 a 689; CC, art. 1.208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 435; TJ-RJ, AI 0106182-05.2023.8.19.0000; TJ-GO, AI 55677416520238090006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8062452-55.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante, mantendo-se a decisão agravada nos seus demais termos
, tudo de acordo com o voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça